Tribunal: STF
Processo: Rcl 88927
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 661.256 (TEMA N. 503 - RG). MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO APLICÁVEL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  
 
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por JOÃO AUGUSTO MARTINS, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nos autos do processo n. 0057308-04.2015.4.01.0000, por suposta afronta à decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 621.256 (Tema n. 503 – RG). 

Narra o reclamante que “impetrou, em 27/05/2010, o Mandado de Segurança n. 38459-06.2010.4.01.3800, em face do INSS, perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, visando a obtenção de sua DESAPOSENTAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 1). 

O mandado de segurança foi denegado, em juízo de 1º grau (e-doc. 8), mas “[a] segurança foi concedida em segunda instância, tendo a referida decisão TRANSITADO EM JULGADO EM 07/05/2015” (fl. 1, e-doc. 1), conforme acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-doc. 12) e certidão de trânsito em julgado (e-doc. 13). 

Alega que “o INSS propôs a ação rescisória n. 0057308-04.2015.4.01.0000, buscando rescindir a referida decisão transitada em julgado. O Eg. Tribunal Regional da 1ª Região, competente à época, julgou procedente o pedido inicial da referida ação rescisória” (fl. 2, e-doc. 1)

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF/1) assim dispôs (e-doc. 17): 
“No que diz respeito ao enquadramento da presente Ação Rescisória no permissivo legal inserto no art. 966, V do NCPC, tenho que os preceitos apontados pelo INSS foram, em tese, contrariados pelo v. acórdão rescindendo. O STF já firmou entendimento no sentido no sentido de que ‘É cabível ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha por fundamento interpretação controvertida ou seja anterior à orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal (...)’ (in AI 659048 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, in DJe de 14/11/2011). 
(...)
Embora a jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ tenha, há muito, se posicionado de maneira favorável à pretensão da parte ré, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, todavia, em sessão havida no dia 26 de outubro de 2016, ao apreciar os Recursos Extraordinários de nº 381367, 661256 e 827833, considerou inviável o recálculo do valor da aposentadoria por meio da desaposentação. Naquela oportunidade, prevaleceu o entendimento de que, muito embora inexista vedação constitucional à renúncia ao atual benefício para a obtenção de um mais favorável, também não há previsão legal expressa desse direito. Segundo a posição esposada pela tese vencedora, assim, apenas por meio de lei (inexistente por ora) seria possível fixar critérios para que os benefícios sejam recalculados com base em novas contribuições decorrentes da permanência ou volta do trabalhador ao mercado de trabalho após concessão da jubilação. Destaca-se que eventuais parcelas recebidas em decorrência de provimento jurisdicional precário ou, com maior razão, de sentença judicial, não deverão ser devolvidas pela parte autora ante o caráter alimentar da prestação.
(...)
Ressalta-se, por oportuno, que - conforme orientação da 1ª Seção, na AR nº 006291-94.2014.4.01.0000, in DJe de 21/03/2017 - em razão da superveniência do julgamento do referido ARE 734242 AgR, pelo STF, não há de se aplicar o quanto decidido por ocasião do julgamento do REsp 1.401.560/MT (adotado no regime do art. 543-C do CPC/73), em outro sentido, ainda que em sede de recurso repetitivo. Afigura-se próprio, ainda, destacar que ‘... é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC’ (in STJ AgInt no REsp nº 1.606.454/SC, Rel. Min. Herman Benjamin).
(...)
Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido rescisório para desconstituir o v. acórdão rescindendo proferido nos autos do processo originário em epígrafe e, em novo julgamento, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, mantendo a sentença que denegou a segurança. Indevida a devolução dos valores percebidos em razão de decisão judicial nos autos da ação em que proferido o acórdão ora rescindido.”

O reclamante opôs embargos de declaração, “ressaltando a possibilidade de modulação dos efeitos do julgamento do Tema 503 deste Eg. STF” (fl. 2, e-doc. 1), porém, o recurso foi rejeitado (e-doc. 19). 

Interpôs recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo TRF/1, na data de 29/09/2020, por a decisão recorrida estar em consonância ao entendimento firmado no RE n. 662.256 – Tema n. 503 (e-doc. 21).

Alega que, antes da realização do exame de admissibilidade deste recurso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 503, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão, de forma a preservar hipóteses transitadas em julgado até a data deste julgamento (fls. 4 e 5, e-doc. 1).

Aduz que “[a]pesar disso, no dia 29/09/2020, o Eg. Tribunal da 1ª Região, ignorando e desrespeitando a autoridade deste Eg. STF e a obrigatoriedade de se observar as decisões prolatadas em julgamentos de recursos repetitivos, prolatou decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário ao invés de determinar o retorno dos autos para o exercício do juízo de retratação” (fl. 5, e-doc. 1). 

O reclamante interpôs agravo interno, que teve seguimento negado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Turma (TRF/6). O acórdão restou assim ementado (e-doc. 23):

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 503/STF-RE 661.256/SC. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 661.256/SC, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 503/STF). 2 – Defende o agravante, em síntese, o seu direito à denominada “desaposentação”, com vistas à futura obtenção de benefício previdenciário mais vantajoso do que o então fruído. 3 – O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 661.256/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema 503), firmou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. ”. 4 – No caso, o acórdão recorrido adotou o entendimento firmado no leading case, ao qual faz, inclusive, menção expressa. 5 – Agravo interno não provido. 

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 25). 

O reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1042, do CPC, o qual não foi conhecido pelo TRF/6, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 27):

“DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto contra acórdão do Plenário que rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão que havia negado provimento ao agravo interno. 
Nos termos do art. 1.030, § 1º, do CPC, "Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042". 
Assim, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC somente é cabível contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário na origem, não sendo adequado para impugnar decisão colegiada proferida em sede de agravo interno. 
Ante o exposto, não conheço ao agravo.”

Assim, sustenta que, apesar de ter ingressado com “todos os recursos legalmente cabíveis, demonstrando a necessidade de se respeitar a autoridade da decisão desta Suprema Corte, no julgamento do Tema 503, de manutenção das decisões transitadas em julgado antes de 06/02/2020, o Eg. TRF da 6ª Região manteve a decisão rescindindo o acórdão transitado em julgado, em 07/05/2015, nos autos do Mandado de Segurança n.º 38459-06.2010.4.01.3800” (fl. 12, e-doc. 1) 

Expõe que “quando do julgamento dos embargos de declaração no Tema 503, por este Eg. STF, no dia 06/02/2020, momento em que foi firmado o entendimento de que as decisões transitadas em julgado antes da data do referido julgamento devem ser preservadas, o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante, na Ação Rescisória, estava aguardando o exame de admissibilidade e o Agravo Interno foi interposto no dia 29/10/2020, tendo sido julgado em 22/03/2024, ou seja, mais de 4 (quatro) anos depois da modulação dos efeitos do julgamento do Tema 503, por este Eg. STF, inclusive, muito após o trânsito em julgado da decisão do referido Tema (08/12/2020)” (fl. 29, e-doc. 1). 

Sustenta ausência de trânsito em julgado da decisão, pois “[o] reclamante foi intimado da referida decisão, havendo prazo em aberto até o dia 17/12/2025” (fl. 16, e-doc. 1). 

Por fim, requer, no mérito, a anulação da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, “que contraria a modulação dos efeitos do Tema 503”, bem como a determinação da aplicação da modulação dos efeitos da tese fixada neste Tema (fl. 32, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

 Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

Feitas essas considerações, passa-se à análise da admissibilidade da presente reclamação. 

Consoante emerge dos autos, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, à consideração de que aplicável o Tema n. 503 - RG desta Suprema Corte (e-doc. 23).

Diante da inadmissão do supracitado recurso, o reclamante ingressou com agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1042, do CPC, o qual não fora conhecido pelo Tribunal reclamado, por “não ser adequado para impugnar decisão colegiada proferida em sede de agravo interno” (e-doc. 27).  

Assim, é manifestamente incabível agravo em recurso extraordinário em face de acórdão proferido ao julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da constatação da preclusão consumativa. 

Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. 

Cito, nesse sentido: 

“Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta usurpação da competência desta CORTE pelo Tribunal reclamado, ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 4. Incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 5. Na ausência de usurpação de competência desta CORTE ou teratologia na decisão reclamada, é inviável a presente reclamação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl 82615 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-09-2025) 
“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em temas de repercussão geral. Recusa de aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 da RG). Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl 79354 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21-08-2025)
 
Ainda que superado tal óbice, o reclamante alega, em síntese, que o caso em comento atrai a modulação dos efeitos prevista no Tema n. 503 – RG, porém, melhor razão não assiste o reclamante, como será demonstrado a seguir. 

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta da decisão reclamada quanto ao decidido por esta Suprema Corte na modulação dos efeitos quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.256 (Tema 503 – RG), em que foi fixada a seguinte tese:

Tema-RG 503: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

Em sede de embargos, assim consignou a Suprema Corte: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”. 3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado. 4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”. 5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.
 
Pelo compulsar dos autos, vislumbra-se que o trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu em 07/05/2015 (e-doc. 13), sendo que a ação rescisória, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, foi proposta em 14/10/2015 (e-doc. 15) e julgada procedente em 22/05/2018 (e-doc. 17). 

Destaca-se que o julgamento pela procedência da rescisória fundamentou-se no entendimento exarado no Tema n. 503 – RG, em que se estabeleceu a ausência de previsão legal da “desaposentação” e da “reaposentação”, como se constata pela leitura do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-doc. 17). 

Dessa forma, a desconstituição da coisa julgada ocorreu de forma legítima, após o contraditório e a ampla defesa, na data de 22/05/2018, e anteriormente à modulação dos efeitos do Tema n. 503 – RG, que preservou “a desaposentação dos que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgada até a data deste julgamento”, ou seja, 06/02/2020. 

Assim, não se constata mácula na decisão reclamada, uma vez que o trânsito em julgado foi desconstituído, logo, não há afronta ao paradigma invocado, inclusive, no que concerne à modulação dos efeitos. 

Observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente